Tribunal: STF
Processo: HC 246128
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Cabral da Rosa opôs embargos de declaração em face de ato decisório que concedeu a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC (Ação Penal n. 5003998-98.2022.8.24.0025) a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto ausência de apreciação do pedido de declaração de nulidade dos atos judiciais subsequentes à decisão que indeferiu a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogada, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contrarrazões, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Consta da impetração, a pretensão de anulação dos atos subsequentes à decisão judicial, o qual não foi apreciado pela decisão embargada. Reconheço, portanto, a apontada omissão.



    Quanto ao mérito do pedido, o Supremo possui entendimento de que o recurso a que se refere o art. 28-a, § 14, do Código de Processo Penal não possui efeito suspensivo. Ilustra esse entendimento o HC 239.969 AgR, ministro Edson Fachin, do qual extraio a seguinte ementa:



    2. O recurso previsto no art. 28-A, §14, do CPP não possui efeito suspensivo, de modo que não obsta o seguimento da ação criminal.



    Dessa forma, não verifico nulidade nas decisões eventualmente praticadas pelo Juízo de origem após o indeferimento da remessa ao órgão superior do Ministério Público.



    Assim, surge necessário dar provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para retificar a decisão embargada, de modo a substituir o dispositivo da decisão embargada pelo seguinte: “3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus apenas para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC (Ação Penal n. 5003998-98.2022.8.24.0025) a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”.



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar a omissão apontada.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente